Tribunal: CARF
Processo: 13646.000043/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/03/2005
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. DIREITO DA AUTORIDADE FISCAL. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Não há previsão legal que estabeleça prazo para a recomposição da escrita fiscal pela Autoridade Fiscal na análise do direito creditório e nos procedimentos para compensação de ofício, sendo exigido, contudo, a observância da norma contida no art. 61 da IN RFB 1.300/2012.
RECOMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. FRETE EXIGIDO EM COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Constatados erros e identificado saldo devedor é ônus da Autoridade Fiscal intimar o contribuinte para que tome ciência e adote as providências necessárias como preceitua a IN SRF no 1.300/2012, cabendo, inclusive, bloqueio do crédito passível de restituição ou ressarcimento em PER/DCOMP, até o pagamento do valor apurado.
A ausência de intimação do contribuinte macula a compensação efetuada de ofício pela Autoridade fiscal.
CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO DE PIS E COFINS CANCELADO.
A não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de créditos de ICMS é tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG, e de observância obrigatória pelo Colegiado do CARF (alínea b, do inciso II, Art. 62, do RICARF). Inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da base de cálculo das contribuições afastada.
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, sendo adotados, portanto, os critérios de essencialidade e relevância do bem ou serviço aplicado na prestação de serviços ou no processo produtivo do contribuinte.
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Tratando-se de aquisições sujeitas à aliquota "0" (zero), ainda que se trate de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.
SERVIÇOS DE PINTURA. EQUIPAMENTOS DO PROCESSO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não há provas de que os serviços de pintura foram efetivamente utilizados em equipamentos do processo produtivo, especialmente por ter sido contabilizados em diversos centros de custos.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. GLOSA PARCIALMENTE REVERTIDA.
Cabe reversão das glosas e concessão de crédito de depreciação concernente às máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos moldes do inciso VI, art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, quando comprovada a essencialidade. Crédito concedido em parte.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS ANTES DE ABRIL/2004. DECISÃO DO STF VINCULANTE AO COLEGIADO (ART. 62 DO RICARF). GLOSA REVERTIDA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 10.865/2004 pelo STF quando do julgamento RE no 599.316/SC-RR, restou assentada a possibilidade de apuração de créditos das contribuições sobre os encargos de depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao ativo imobilizado adquiridos antes de 30/04/2004. Decisão vinculante aos Conselheiros deste e. CARF, segundo alínea b, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000043/2005-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRAS METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/03/2005
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
PRAZO
LEGAL.
DIREITO
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Não há previsão legal que estabeleça prazo para a recomposição da escrita
fiscal pela Autoridade Fiscal na análise do direito creditório e nos
procedimentos para compensação de ofício, sendo exigido, contudo, a
observância da norma contida no art. 61 da IN RFB 1.300/2012.
RECOMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. FRETE EXIGIDO EM COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatados erros e identificado saldo devedor é ônus da Autoridade Fiscal
intimar o contribuinte para que tome ciência e adote as providências
necessárias como preceitua a IN SRF no 1.300/2012, cabendo, inclusive,
bloqueio do crédito passível de restituição ou ressarcimento em PER/DCOMP,
até o pagamento do valor apurado.
A ausência de intimação do contribuinte macula a compensação efetuada de
ofício pela Autoridade fiscal.
CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO DE PIS E
COFINS CANCELADO.
A não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de
créditos de ICMS é tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG,
e de observância obrigatória pelo Colegiado do CARF (alínea b, do inciso II,
Art. 62, do RICARF). Inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da
base de cálculo das contribuições afastada.
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000043/2005-64
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por
meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, sendo adotados,
portanto, os critérios de essencialidade e relevância do bem ou serviço aplicado
na prestação de serviços ou no processo produtivo do contribuinte.
DESPESAS
COM
GLP
E
ÁLCOOL
ETÍLICO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Tratando-se de aquisições sujeitas à aliquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A
incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.
SERVIÇOS
DE
PINTURA.
EQUIPAMENTOS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não há provas de que os serviços de pintura foram efetivamente utilizados em
equipamentos do processo produtivo, especialmente por ter sido contabilizados
em diversos centros de custos.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
GLOSA PARCIALMENTE REVERTIDA.
Cabe reversão das glosas e concessão de crédito de depreciação concernente às
máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos
moldes do inciso VI, art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, quando
comprovada a essencialidade. Crédito concedido em parte.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO ADQUIRIDOS ANTES DE ABRIL/2004. DECISÃO DO
STF VINCULANTE AO COLEGIADO (ART. 62 DO RICARF). GLOSA
REVERTIDA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 10.865/2004
pelo STF quando do julgamento RE no 599.316/SC-RR, restou assentada a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições sobre os encargos de
depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao ativo imobilizado
adquiridos antes de 30/04/2004. Decisão vinculante aos Conselheiros deste e.
CARF, segundo alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário na forma a seguir. 1) Por unanimidade de votos para: (i) Cancelar a inclusão das
receitas de cessão de créditos de ICMS na base de cálculo do PIS, restaurar eventuais créditos
existentes e, por conseguinte, restabelecer os valores compensados de ofício. Acompanharam
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

pelas conclusões os Conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
e Marcos Roberto da Silva; (ii) Reverter as glosas relativas a: (a) Máquinas e equipamentos
Centros de Custos de Abastecimento e Tratamento de Água – AGU e Subestação Energia
Elétrica – ENE; (b) Equipamentos do imobilizado nos 6888, 6889, 7388, 7389, 6904, 6996, 7427,
7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432, 7490, 7098, 7420, 7369; 7370 e 7562; e (c) Partes e peças
do imobilizado nos 6749-2, 7108-0 e 7411-0. 2) Pelo voto de qualidade para manter as glosas
relativas a: (i) Gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado; e (ii) Serviços de
pintura, vencidos os conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) e Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes da lide, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Trata-se o presente das Declarações de Compensação de débitos, no valor total
de R$ 914.238,43, com crédito do PIS — regime não-cumulativo, relativo ao 1°
trimestre de 2005, constantes dos processos relacionados às fls. 142.
Os processos acima mencionados foram apensados ao presente processo para
análise em conjunto, uma vez que se referem ao mesmo crédito solicitado.
Da verificação da legitimidade do crédito solicitado resultou o Relatório Fiscal
Final (fls. 133 a 139), do qual se extrai as seguintes glosas:
- bens utilizados como insumos (gás liquefeito do petróleo - GLP e álcool etílico,
produtos adquiridos sujeitos à alíquota zero)
- serviços utilizados como insumos (pintura de equipamentos);
- encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado: (i) sobre máquinas e
equipamentos nos centros de custos AGU — Abastecimento e Tratamento de Água e
ENE — Subestação de Energia Elétrica por não afetarem a produção diretamente; (ii)
móveis e equipamentos não utilizados na fabricação dos produtos vendidos; (iii)
equipamentos formados por aquisições de peças e serviços antes DE 30/04/2004;
- ajuste negativo do crédito (aumento da base de cálculo da contribuição adicionando
valores relativos à cessão de créditos de ICMS).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

A DRF-Uberaba/MG emitiu Despacho Decisório, no qual homologa
parcialmente a compensação pleiteada, até onde as contas se encontrarem, fls. 142 a
144, frente e verso, nos seguintes termos:
Conforme os fundamentos acima e com base na Lei n° 10 637, de 30 de
dezembro de 2002 que instituiu o regime de apuração não-cumulativa para o
PIS/Pasep e considerando que foi apurado em diligência fiscal base de calculo a
maior para a referida contribuição e créditos da não cumulatividade, tendo sido
realizado o aproveitamento de oficio destes créditos, e ainda, que foi apurado
saldo remanescente de créditos passível de compensação; DECIDO:
1) RECONHECER O DIREITO CREDITORIO no valor de R$222.375,83,
referente ao período de apuração Janeiro12005, de R$194.973,18, referente ao
período de apuração Fevereiro12005 e de R$454.508,04 referente ao período de
apuração março12005 perfazendo o valor de R$ 871.857,05 (Oitocentos e setenta
e um mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e cinco centavos) o total dos
créditos relativos do 1' Trimestre12005
2) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações realizadas relacionadas
no relatório acima - respeitado as vinculações dos respectivos períodos de
apuração - até onde as contas se encontrarem;
3) EXIGIR os débitos indevidamente nelas compensados, com base no § 0 do art
74 da Lei n'9 430 de 1996 e § 4° do art 34 da INRFB n'900 de 2008.
Nos termos do Decreto n° 70 235 de 1972 - com as alterações posteriores do § 9°
do art 74 da Lei 9 430 de 1996 e do art 66 da IN RFB n° 900 de 2008, cabe
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório dirigida a DRJ de
Juiz de Fora/MG no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste despacho
decisório.
À Sarac para cientificar a interessada intimar o sujeito passivo a efetuar o
pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste despacho decisório na forma do § 7° do art 74 da Lei °
9 430 de 1996 e art 37 da IN RFB n° 900, de 2008 e adotar as demais
providências a seu cargo.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 164 a 196), na qual
após as alegações deduzidas, requer:
Por todo o exposto, seja com base nas preliminares, seja com fundamento nas
razões de mérito, conclui-se que deve o r. despacho decisório ser modificado "in
totum ", para o fim de (i) cancelar as glosas realizadas na apuração dos créditos
da contribuição ao PIS; (ii) determinar a exclusão dos montantes recebidos em
contrapartida à cessão dos créditos do ICMS, da base de cálculo daquela exação;
(iii) homologar integralmente as compensações realizadas pela requerente, nos
autos dos processos n. 13646.00004312005-64, 13646.00005912005-77,
13646.00006112005-46 e 13646.00009212005-95; e (iv) cancelar as respectivas
Cartas Cobrança.
Protesta a requerente provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a produção de perícia e ajuntada de documentos.
Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n. 70235, de
6.3.1972, a requerente informa que a matéria objeto desta manifestação de
inconformidade não foi submetida à apreciação judicial.
Termos em gire,
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Pede deferimento.
É o relatório.
Decidiu a 1a Turma da Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade adotando-se, para tanto, critérios fáticos e
jurídicos. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA/DECADÊNCIA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito à crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
somente em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à venda.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DO PIS/PASEP.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para a contribuição.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de juntada de
novas provas e considera-se não formulado o pedido de realização de perícia.
Mediante Recurso Voluntário, a empresa Recorrente ratifica as matérias de direito
abordadas em Manifestação de Inconformidade, conduzidas nos tópicos a seguir:
2. As razões de reforma do v. acórdão recorrido.
2.1. O prazo que o Fisco dispõe para alterar a base de cálculo da 40 contribuição ao PIS.
2.1.2. Da decadência
2.2. A impossibilidade de aumentar-se a base de cálculo da contribuição ao PIS em
pedidos de restituição/compensação.
3. Os créditos da contribuição em foco
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

3.1. O regime não-cumulativo das contribuições sociais incidentes sobre a receita:
3.2. A atividade da recorrente:
3.3. Os serviços de pintura:
3.4. As aquisições de GLP e álcool etílico hidratado:
3.5. Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos, alocados nos centros de
custos AGU - Abastecimento e Tratamento de Água e ENE - Subestação Energia
Elétrica:
3.6. Os encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado:
3.7. Bem do ativo imobilizado, adquirido antes de 30.4.2004:
3.8. A cessão de créditos do ICMS:
Ao final pleiteou:
4. Pedido.
Por todo o exposto, não possui fundamento o acórdão recorrido, haja vista que a
fiscalização questionou a apuração da base de cálculo da contribuição em questão, em
sede de declarações de compensação "sub judice", o que não é possível.
Ainda, o acórdão recorrido deve ser reformado, porque todos os gastos
incorridos pela recorrente, acima arrolados, geram-lhe o direito ao creditamento em
foco, assim como porque não se pode incluir, na base de cálculo da contribuição em
apreço, ingressos que não possuem a natureza jurídica de receita.
Desse modo, requer-se que o v. acórdão recorrido seja modificado "in totum",
cancelando-se as glosas realizadas na apuração dos créditos da contribuição ao PIS,
determinando-se a exclusão dos montantes recebidos em contrapartida à cessão dos
créditos do ICMS, da base de cálculo daquela exação, bem como homologando
integralmente as compensações realizadas pela recorrente, nos autos dos processos n.
13646.000043/2005-64,
13646.00005912005-77,
13646.00006112005-46
e
13646.00009212005-95, por ser medida de DIREITO E JUSTIÇA!
Após o expediente recursal, a Recorrente atravessou petição anexando Relatório
de Diligência Fiscal expedido pela DRJ de Uberlândia no bojo do PAF no 10650.722138/2018-
08, que versa sobre matéria similar a do presente litígio.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos formais
necessários (Decreto no 70.235/72 e Portaria no 1.634/2023).

1.
Resumo dos fatos.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Consoante narrado, a Autoridade Fiscal apreciou 04 DCOMP formalizadas nos
PAF
nos
13646.000043/2005-64
(principal
e
aqui
apreciado),
e
seus
apensos
13646.000059/2005-77, 13646.000061/2005-46 e 13646.000092/2005-05, que reunidos,
perfazem a monta de R$ 914.238,43:

Apenas a monta de R$ 871.857,05 foi reconhecida e, em consequência,
homologada integralmente a DCOMP do PAF no 13646.000059/2005-77, as demais foram
parcialmente homologadas.
O saldo ‘a menor’ apurado pela Autoridade Fiscal se deu pelas seguintes razões
(e-fls. 290/291):

Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Além da compensação de ofício efetuada, foram glosados, segundo o Relatório
Fiscal Final (e-fl. 270 e ss):
1) Bens utilizados como insumos - fichas 06 e 12, linhas 02, do Dacon:
Foram glosados os créditos referentes a os produtos adquiridos, sujeitos à alíquota
zero: gás liquefeito de petróleo — GLP e álcool etílico hidratado, conforme tabela
abaixo:
2) Serviços utilizados como insumos — fichas 06 e 12, linhas 03, do Dacon:
Foram glosados os créditos referentes aos serviços alheios ao processo produtivo:

4) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado — fichas 06 e 12, linhas
09, do Dacon:
4.1) Os créditos apurados sobre os encargos de depreciação das máquinas e
equipamentos alocados nos centros de custos AGU — Abastecimento e Tratamento de
Água e ENE — Subestação Energia Elétrica, foram glosados por serem indiretos, não
afetando diretamente a produção, nem representando edificações ou benfeitorias
utilizadas nas atividades da empresa.
4.2) Foram glosados os créditos de depreciação de móveis e equipamentos que, apesar
de alocados em centros de custos produtivos, não são utilizados na fabricação dos
produtos vendidos, conforme abaixo:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

4.3) Os créditos apurados sobre os encargos de depreciação dos equipamentos - 6749-2
- Forno Feixe de Elétrons II, Mod. ES-3-164/1800 ALD; 7108-0 — Forno Elétrico
Túnel para Calcinação óxido de NB — GO e 7411-0 — Sist. Briquetagem Reciclagem
de Finos Gerados foram parcialmente glosados, por serem formados por meio de
aquisição de peças e serviços adquiridos antes de 30/04/2004.
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS:
Foi constatado que a empresa emitiu Notas Fiscais Faturas relativas a
Transferência de Crédito Acumulado de ICMS — CFOP 5.601. Trata-se de cessão de
créditos de ICMS admitida pela legislação estadual.
O negócio jurídico sob exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
exclusão, nem da base de cálculo do PIS, nem da COFINS, devendo, portanto, integrar
ambas as bases de cálculo. Por esta razão foram acrescidos à base de cálculo relativa ao
10semestre de 2005, conforme abaixo:

Em conseqüência do aumento da receita considerada, houve uma alteração no
percentual de rateio de créditos entre o mercado interno e externo, conforme a seguir:

Embora contestado pela Recorrente, a DRJ manteve integralmente as glosas,
residindo à controvérsia sobre todos os itens colacionados que passo a examinar.

2. Razões Recursais.
2.1. Do prazo para alteração da base de cálculo das contribuições. Da suposta decadência.
Em apertada síntese, sustenta à Recorrente que a Autoridade Fiscal possui 05
anos, da ocorrência do fato gerador, para efetuar o lançamento do crédito tributário, bem como
efetuar ajustes na escrita fiscal do contribuinte. Consequentemente, acertos pretéritos a citação
do despacho decisório encontram-se protegidos pela decadência (artigos 150, § 4o do CTN).
Os argumentos não se sustentam.
Embora a legislação exija do contribuinte a conservação dos documentos
contábeis e fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigos 174 e 195 do CTN), e estabeleça prazo
para que a Autoridade Fiscal efetue o lançamento de crédito tributário, nos moldes dos artigos
150, § 4o, e 173, ambos do CTN, inexiste previsão legal que defina limite temporal para análise
contábil-fiscal dos dados do contribuinte, inclusive recomposição do crédito escriturado.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Ou seja, analisada a documentação e, sendo o caso, efetuado o ajuste na escrita
fiscal, eventual débito apurado pela Autoridade Fiscal só poderá ser exigido dentro do prazo
decadencial de 05 anos da ocorrência do fato gerador.
Corroborando, cito o Acórdão no 3402-004.319 assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/09/2002 a 20/10/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão existente no Acórdão, que
deixou de analisar os argumentos subsidiários trazidos no Recurso Voluntário.
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em face
das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade do o fisco constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. IMPOSTO COM
COBERTURA DE CRÉDITO.
Correta a imposição de multa de oficio, proporcional ao valor do imposto que deixou de
ser destacado na nota fiscal de saída (imposto não lançado), mesmo havendo créditos
para abater parcela desse imposto.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de fundamento legal
expresso.
Embargos Acolhidos e Parcialmente Providos.
Tampouco se pressupõe a ocorrência de homologação tácita, tal como prevista no
art. 74, § 5o, daLeino 9.430/96, já que citada a Recorrente em 09/02/2010, enquanto que os
pedidos de compensação foram formalizados entre 11/02/2005 e 27/04/2005.
Além disso, insta lembrar que o valor exigido no despacho decisório diz respeito
não ao lançamento em si (auto de infração), mas, na verdade, a débito confessado e não quitado
por meio da compensação declarada. Isso porque, o crédito indicado pela Recorrente não foi
suficiente para quitação do débito indicado na DCOMP, à luz da legislação (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifos nossos)
Análogo a isso, transcrevo o art. 41 da IN RFB no 1.300/12, cabendo destaque o §
2o, in verbis:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2oA compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Conclui-se, assim, que a compensação é condição resolutória para a extinção do
débito confessado, estando condicionada a presença do crédito apurado (art. 165 do CTN1), para
ulterior homologação (art. 150 do CTN2). À vista disso, a ausência do crédito resulta na
exigência do débito não compensado, o que se deu corretamente no despacho decisório.
Importante deixar claro que o meu entendido alcançou, tão somente, a
possibilidade de ajustes na escrita fiscal da Recorrente e, também, da formalidade do despacho
decisório, não se estendendo ao lançamento pela Autoridade Fiscal decorrente da recomposição
da base de cálculo do PIS e COFINS escriturado pela empresa, cuja matéria será tratada no
tópico adiante.
Nesse sentido, rejeito a decadência suscitada.

2.2.
Das contribuições ao PIS e COFINS sobre a Transferência de Crédito Acumulado
de ICMS.
Como observado no Relatório Fiscal Final, foi incluído na base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS a Transferência de Crédito Acumulado de ICMS — CFOP
5.601.
Percebe-se que parte dos valores apurados foi objeto de compensação de ofício, e
seu remanescente exigido através de auto de infração oficializado no PAF n°
10972.000235/2009-12:

1 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Em relação ao procedimento, decidiu a DRJ:
Necessidade de lançamento
(...)
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Conforme demonstrado nas tabelas de fl. 135, a recomposição do valor total das
receitas auferidas pela contribuinte, representada pela inclusão dos ingressos relativos à
transferência, para terceiros, de créditos de ICMS, acarretou o aumento na receita total a
ser considerada no cálculo do crédito solicitado, e a conseqüente alteração nos
percentuais de rateio dos créditos do mercado interno e externo e nos valores dos
respectivos créditos.
O aumento da base de cálculo da contribuição, em razão da mencionada
inclusão, ensejou a insuficiência de recolhimento da contribuição nos importes de
R$28.530,64, R$1.979,26 e R$113.122,61, nos meses de janeiro, fevereiro e março,
respectivamente, mesmo após o aproveitamento dos créditos discriminados na tabela de
fl. 137, item: 1.5.1, relativos ao mercado interno, apurado pela autoridade fiscal, e ao
mercado externo, descontado pela contribuinte na Dacon juntada à fl. 92-verso..
Para a parcela da contribuição deduzida dos créditos a descontar não cabe
formalização de exigência tributária, contudo, é diferente o tratamento a ser dado à
parcela do débito remanescente após a dedução, para a qual houve, inclusive,
lançamento de oficio, processo n° 10972.000235/2009-12.
.............................................................................................................................................
Cessão de créditos de ICMS - Recomposição da base de cálculo
(...)
No caso, a cessão de direitos de ICMS, que o contribuinte adquire no momento
da compra de um bem ou direito, é uma nova operação jurídica/contábil com este direito
do contribuinte, gerando uma nova receita, que pode ou não gerar lucro.
Em se tratando de receita, auferida com a cessão de créditos de ICMS admitida
pela legislação estadual, cumpre analisar o cabimento ou não de sua tributação pelo
PIS/Pasep e pela COFINS. A operação de transferência dos créditos do ICMS configura
uma cessão de créditos em que a pessoa jurídica vendedora toma o lugar do cedente; o
adquirente, o do cessionário e a Unidade da Federação, o do cedido.
(...)
Tanto é assim que a hipótese de exclusão da base de cálculo da Cofins e do
PIS/Pasep, relativamente a receitas decorrentes de transferência onerosa, a outros
contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS, de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o
disposto no inciso II do § 1 9 do art. 25 da Lei Complementar n- 87, de 13 de setembro
de 1996 somente passou a existir a partir da edição da MP 451, de 15 de dezembro de
2008, que incluiu o inciso VI ao §3° do artigo 1° da Lei no 10.833/2003.
De certo que a Autoridade Fiscal é competente para homologar PER/DCOMP
bem como, exigir créditos tributários através de competente lançamento fiscal. Superado o tema
envolto à possibilidade de reconstituição da escrita fiscal pela Autoridade Fiscal, aqui cabem
duas reflexões.

2.2.1. Ocorrência de compensação de ofício em PER/DCOMP sem o cumprimento das
formalidades necessárias. Carência de lançamento do débito apurado após alteração da
base de cálculo das contribuições ou anuência do contribuinte na compensação de ofício.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Recapitulando, a autoridade fiscal ao recompor a base de cálculo das
contribuições apurou saldo devedor de contribuição no mês de janeiro/2005 e, de conseguinte,
aproveitou crédito acumulado no referido período para quitar, de ofício, o débito, arguindo
vedação legal para aproveitamento do crédito em PER/DCOMP. Assim justifica:

(i) De fato, os créditos apurados no período serão deduzidos, inicialmente, do
débito acumulado e, ao final do mês, ainda restando saldo credor, este poderá ser aproveitado em
outros períodos, a teor do § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que dispõe:
Art. 3o. [omissis]
§ 4o. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Essas leis ainda prevêem:
Art. 6o. [omissis]
§ 2oA pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
No entanto, é preciso lembrar que o débito apurado pela autoridade fiscal procede
à reconstituição da escrita fiscal da Recorrente e, por isso, tem-se que analisar a possibilidade de
compensação de ofício e o prazo decadencial, nestes casos.
(ii) No que diz respeito à compensação de ofício efetuada, entendo que a
Autoridade Fiscal no exame da higidez do crédito indicado pela Recorrente em PER/DCOMP
não tem passe para “quitar”, por meio de compensação de ofício, eventual débito constatado
sem, ao menos, buscar a anuência do contribuinte.
É dever da Autoridade Fiscal examinar escrita fiscal e contábil do contribuinte,
podendo, até mesmo, recompor a base de cálculo para se chegar ao exato valor do crédito
ressarcível. Constatados erros e identificado saldo devedor é ônus da Autoridade Fiscal intimar o
contribuinte para que tome ciência e adote as providências necessárias, como diz a IN SRF no
1.300/2012 (vigente aos fatos):
Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
§ 1oExistindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento,
inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, de
natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser
utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2oPreviamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo
que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

O mesmo ato administrativo ainda prevê a possibilidade de discordância pelo
contribuinte o que, como efeito, terá parte do valor passível de restituição ou ressarcimento
“bloqueado” até que o pagamento do valor devido seja efetuado:
§ 3oNa hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a
autoridade da RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da
restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
§ 4oHavendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à
compensação, esta será efetuada.
§ 5oO crédito em favor do sujeito passivo que remanescer do procedimento de ofício de
que trata o § 4oser-lhe-á restituído ou ressarcido.
Caso não executado pela Autoridade Fiscal a compensação de ofício seguindo
todos os trâmites necessários, o meio adequado para exigência do valor apurado é o lançamento
segundo o art. 142 do CTN que assim versa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste caso, o reconhecimento do crédito e homologação da compensação do
PER/DCOMP estariam condicionados ao resultado do auto de infração (art. 170).
Retomando os fatos, dos anexos que acompanham o despacho decisório, é
cristalina a ‘adequação’ do saldo do crédito com base no art. 3° da Lei no 10.833, de 2003, e
quitado de ofício, o que impactou no saldo suscetível ao ressarcimento desde o 1o trimestre/2005.
Igualmente, que sequer houve intimação da empresa Recorrente para que anuísse ou não com a
compensação de ofício efetuada para regularizar o débito existente e vinculado ao mercado
interno.
Logo, à ‘glosa’ ou o acréscimo na base de cálculo desatende às regras legais.
(iii) Por fim, seria preciso analisar o prazo legal.
A inclusão de bens e serviços na base de cálculo das contribuições ensejou na
insuficiência de pagamento do tributo no mês de janeiro de 2005, sendo, pois, aplicável o prazo
decadencial do art. 150, § 4o do CTN, in verbis:
Art. 150. [omissis]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim sendo, teria a autoridade fiscal 05 anos, contados do fato gerador, para
fazer o ‘encontro de contas’ no mês de janeiro de 2005, ou seja, apurar crédito e débito, liquidar
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

e, encontrando saldo credor reconhecer a sua restituição/ressarcimento (§ 4o do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003).
Isso porque, sabe-se que as contribuições ao PIS e a COFINS estão sujeitas ao
lançamento por homologação (art. 150 do CTN) suscetível ao prazo decadência do art. 150, § 4o
do CTN, ressalvados os casos de comprovado dolo, fraude ou simulação que, por expressa
previsão legal atrai o prazo do art. 173, inciso I, do CTN (05 + 01 ano), sendo vastos os
precedentes deste Órgão Administrativo, a exemplo do Acórdão no 3201-009.358.
O meu ponto de vista alinha-se ao entendimento adotado pelo STJ no RESP no
973.733-SC/RR, cuja ementa transcrevo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210)
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
(RESP no 973.733-SC, Recurso Repetitivo, Min. Relator Dr. Luiz Fux, Julgado em
18/09/2009).
É o que se depreende, ainda, da interpretação assentada na Súmula CARF no 72,
abaixo:
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, uma vez citada a Recorrente em 09/02/2010 e referindo-se a débito
do mês de janeiro de 2005, operou-se a decadência.
No entanto, prevaleceu o posicionamento da maioria do Colegiado, de que não há
decadência para fins de análise do crédito, vez que necessário o ajuste na base de cálculo das
contribuições para que a Autoridade Fiscal possa, ao final, apurar o possível saldo a ser
ressarcido.
E para as ajustes não há prazo como discutido no tópico anterior “2.1. Do prazo
para alteração da base de cálculo das contribuições. Da suposta decadência.”.
Por isso, os valores indevidamente compensados de ofício serão restabelecidos,
porque não observado pela Autoridade Fiscal as regras impostas na IN SRF no 1.300/2012.

2.2.2. Lançamento para exigência de PIS e COFINS atinente a cessão de créditos de
ICMS.
Como já noticiado, foi lavrado auto de infração para exigência de PIS e COFINS,
decorrente da recomposição da apuração fiscal que acabou por incluir na base de cálculo das
contribuições as receitas oriundas de cessão onerosa de créditos do ICMS não oferecidas à
tributação.
Em sua defesa, a Recorrente alega que cabia a Autoridade Fiscal exigir, via
lançamento, os valores de cessão de créditos de ICMS, e não, em pedido de compensação efetuar
a reconstituição da escrita para incluir na base de cálculo das contribuições tais créditos.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, o auto de infração foi emitido sob o n°
10972.000235/2009-12 – sobrestado até decisão no presente PER/DCOMP3.

3 Resolução no 3401-001.996. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do recurso até que seja proferida decisão definitiva de mérito nos processos n° 13646.000043/2005-64,
13646.000044/2005-17, 13646.000111/2005-95 e 13646.00011212005-30, em que se discute o direito creditório do
qual decorre o presente lançamento.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Em relação ao crédito, a matéria não comporta maiores discussões, uma vez que a
não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de créditos de ICMS, é
tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar competências
impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não
está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos
dispositivos que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão
de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de
interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais,
com absoluta independência da atuação do legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da
não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar
que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções
concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações, desonerando as
mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras
exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura “a
manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS
cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde
com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei
10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação
das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita
bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera
receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS,
assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente
pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da
mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a
cessão do crédito em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas
exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes
da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em
razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”,
da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos
recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 606107,
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento:22/05/2013,
Publicação:25/11/2013 Repercussão Geral – Mérito (Tema 283).
No mesmo sentido tem se pronunciado a Câmara Superior deste E. CARF, sendo
vastos os precedentes, abaixo colacionados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no 606.107/RS), no
sentido da não-incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na cessão
onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados, originados de operações de
exportação, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF), para fatos
geradores anteriores à produção de efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente
previu a sua exclusão da base de cálculo.
(Acórdão no 9303-010.453 – CSRF/3a Turma, Processo no 11080.005748/2005-95,
Relator Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 18/06/2020).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/06/2002, 01/08/2002 a 31/08/2002, 01/09/2002 a
30/09/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002, 31/07/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a
31/12/2003
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. ICMS. CRÉDITOS. CESSÃO ONEROSA.
EXCLUSÃO.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, c/c a decisão do STF,
no RE 606.107/RS, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes da cessão
onerosa de créditos do ICMS para terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição para o PIS sob o regime não cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/06/2002, 01/01/2002 a 31/08/2002, 01/09/2002 a
30/09/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002 , 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/10/2004 a
31/10/2004
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO. Dada a correlação entre as normas que
regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas e conclusões do PIS
à COFINS.
(Acórdão no 9303-009.432 – CSRF/3a Turma, Processo no 13005.000187/2006-47,
Relator Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 18/09/2019).
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Portanto, com amparo na alínea b, do inciso II, Art. 62, do RICARF4, acolho a
irresignação da Recorrente, e afasto a inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da
base de cálculo do PIS.

3. Análise das glosas.
3.1. Conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/PASEP e COFINS.
De um lado a DRJ assenta que apenas os bens e serviços aplicados ou consumidos
no processo industrial são considerados insumos.
Em contrapartida, centrada no conceito de insumos, a Recorrente discorre sobre os
regimes cumulativos e não-cumulativos das contribuições ao PIS e a COFINS e as hipóteses do
artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e, ao final, concluiu que os critérios legais a
serem adotados para a tomada de crédito das contribuições não podem ser aqueles do IPI, porque
a materialidade dos tributos é diversa. Encerra o seu raciocínio afirmando:
Em decorrência dos fundamentos acima desenvolvidos, pode-se afirmar que os
itens glosados pela fiscalização dão direito a crédito, porque podem ser considerados:
• ou como "insumos", nos termos do inciso II do art. 3o das Leis n. 10637102 e
10833/03;
• ou como bens do ativo imobilizado, nos termos do inciso VI desse mesmo artigo,
quando se caracterizarem como ativos imobilizados, caso em que o direito ao crédito
tem norma de regência prevista no parágrafo 1o , inciso III, daquele dispositivo legal.
Pois bem, o tema é recorrente no CARF.
O conceito de insumo adotado pela Receita Federal por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018, acata o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no bojo do REsp no 1.221.170/PR-RR, e afasta o antigo entendimento das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
No mencionado Parecer, assentou-se que a essencialidade e/ou relevância dos
insumos para fins de creditamento serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com
a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação de serviços pelo contribuinte também é elemento

4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015-Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
provar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas na análise dos bens e serviços
glosados pela Autoridade Fiscal, o teste da subtração e a prova.

3.2.
Atividades desempenhadas pela Recorrente.
A Recorrente se dedica aos seguintes serviços:
(i) a indústria, o comércio, a importação e a exportação de minérios, produtos químicos,
fertilizantes e produtos metalúrgicos, e a exploração e o aproveitamento de jazidas
minerais no território nacional,
(ii) a representação de outros sociedades, nacionais ou estrangeiras, e;
(iii) a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista; e
(iv) o desenvolvimento de. outras atividades correlatas, de interesse da Companhia.
A linha de produção (processo produtivo) da Recorrente foi descrita da seguinte
forma:
A recorrente explora a reserva de Nióbio em Araxá desde os anos 60.
O depósito de Nióbio explorado possui a forma circular, com aproximadamente
4,5 Km de diâmetro e um teor médio de Óxido de Nióbio de 2,5%. Devido à formação
geológica, tal depósito é lavrado a céu aberto, não sendo necessária a utilização de
perfuração ou explosivos. Os equipamentos utilizados na lavra são: trator de esteira,
escavadeira, carregadeira e caminhões.
Após a lavra, o minério proveniente da mina é transportado para a Unidade de
Concentração através de uma correia transportadora de longa distância. Nesta unidade,
ocorrem as operações de moagem, separação magnética, deslamagem e flotação. Tais
operações visam obter um concentrado rico em Óxido de Nióbio.
Devido à existência de algumas impurezas nocivas à fabricação do aço, o
concentrado proveniente da Unidade de Concentração, passa por um refino nas
Unidades de Sínterízação e Desfosforação. O concentrado proveniente destas unidades
está pronto para ser transformado em Ferro Nióbio.
Na Unidade de Metalurgia o concentrado refinado é misturado com Alumínio em
Pó e Pó de Ferro, e fundido em Forno Elétrico. Após a fusão desta mistura, o Ferro
Nióbio é retirado do forno, britado, classificado por tamanho e embalado para ser
enviado para os mais diversos clientes da recorrente ao redor do mundo.
Além do Ferro Nióbio, a recorrente também fabrica Óxido de Nióbio que é
utilizado para a produção de ligas especiais contendo Nióbio, óxidos especiais e para a
produção de Nióbio Metálico. A matéria-prima para produção do óxido é o concentrado
refinado proveniente da Unidade de Desfosforação.
O Laudo de Funcionalidade apresentado pela Recorrente ilustra de forma clara o
processo produtivo (arquivo não paginável):
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Deduz-se que a Recorrente atua, especialmente, com produção e fornecimento de
nióbio no mercado interno e externo.

3.3.
Bens adquiridos como insumos.
3.3.1. Dos custos com gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado.
Sujeitos à alíquota zero, a Autoridade Fiscal não autorizou o creditamento dos
combustíveis GLP e álcool etílico por falta de previsão legal, glosa conservada pela DRJ sob o
seguinte fundamento:
A leitura dos dispositivos acima revela que o legislador, ao permitir a apuração
de créditos na forma do art. 30 da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, determinou que esta não se daria de forma ampla e irrestrita, pois, a
admissibilidade de aproveitamento de créditos, que repousa necessariamente nos custos,
despesas e encargos classificados nos seus incisos, encontrou outro ponto limitador da
norma, qual seja, a vedação acima transcrita, onde o legislador expressamente excluiu o
aproveitamento de créditos sobre valores de aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições.
De fato, as Leis nos 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS), vedam
expressamente o aproveitamento das contribuições quando ausente a incidência nas aquisições
de bens e serviços empregados como insumos no processo produtivo (II, § 2o, Art. 3o5),
restrição legal que não pode ser confundida com a previsão do inciso II do mesmo artigo que

5 Art. 3o. [omissis]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[omissis]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

autoriza a dedução das despesas com combustíveis e lubrificantes aplicados na prestação de
serviços ou na produção de bens.
No caso em tela, a Recorrente toma o crédito com permissivo no inciso II, Art.
3o, da Lei no 10.637/2002, que versa:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2oda Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Isso porque, os combustíveis são adquiridos pela Recorrente para abastecer as
máquinas e equipamentos dos Centros de Custo Sinterização - SIN e Calcinação - CAL sendo,
pois, insumos. Ao utilizarmos o critério da subtração conclui-se que a etapa de sinterização ou
calcinação do processo produtivo da empresa mostra-se inviável sem o GLP e o óleo
combustível.
O Laudo anexado pela empresa corrobora os fatos, abaixo transcrito:
II.IV. Sinterização e Calcinação (Centros de custo SIN e CAL) 36. As etapas de
sinterização e calcinação têm por objetivo aglomerar o concentrado de pirocloro na
forma de pelotas, com a consequente queima das pelotas para a remoção do enxofre. 37.
A diferença entre os dois processos está no tipo de forno utilizado para a queima das
pelotas: enquanto na calcinação é utilizado um forno rotativo, na sinterização emprega-
se um forno de cinta metálica, ambos abastecidos por Gás Liquefeito de Petróleo
(“GLP”) e óleo combustível.
Não decidiu de modo diverso a 1aTurmaOrdináriada 2aCâmara desta Seção, que
ao decidir sobre o mesmo direito creditório em favor da Recorrente, reconheceu que os gastos
com os combustíveis são essenciais possibilitando, assim, créditos nos termos do art. 3o, II da Lei
no 10.833/2003 colaciono parte do voto:
A leitura dos dispositivos acima revela que o legislador, ao permitir a apuração
de créditos, inclusive de combustíveis e lubrificantes, expressamente excluiu o
aproveitamento de créditos sobre valores de aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições.
Conquanto este relator mantinha o entendimento de que os gastos com GLP e
óleo diesel por pessoa jurídica consumidora não lhe conferia o direito ao crédito, uma
vez que a aquisição fora tributada de forma concentrada, esta Turma tem decidido de
forma contrária, com supedâneo no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, alinhada
com recentes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo dos
Acórdãos nos. 9303005.908 e 9303 005.623.
Assim, tratando-se de aquisições de GLP e óleo diesel, combustíveis utilizados
no processo produtivo da recorrente, assiste-lhe razão, sendo possível sua pretensão em
manter o crédito sobre tais rubricas.
(Acórdãono
3201-004.617,
Processono
13646.000430/2010-68,
Relator:
PauloRobertoDuarteMoreira, Sessãode 12/12/2018)
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

À vista disso, reformo a decisão recorrida e concedo o crédito.
3.4.
Serviços utilizados como insumos:
3.4.1. Serviços de pintura.
Segundo a DRJ, à Recorrente além de não detalhar os serviços de pintura
tomados, estes são alheios ao seu processo produtivo, observe:
Conforme a autoridade fiscal, os serviços de pintura de equipamentos prestados
pela empresa Jate Pinte Dona Bêja Ltda, Nota Fiscal n° 1026, não podem ser
considerados como insumos, para fins de creditamento da contribuição, porque não
foram consumidos ou aplicados na produção de bens destinados à venda.
(...)
Contudo, o documento apresentado, à fl. 230, não detalha o serviço realizado,
nem infirma a constatação da autoridade fiscal, à fl. 21, de que os serviços de pintura de
equipamentos, referentes à nota fiscal n° 1026, foram classificados pela contribuinte em
diversos centros de custos na conta "pintura de equipamentos" e que tratam de serviços
alheios ao processo produtivo.
Consta no Relatório Fiscal que os serviços são de pintura de equipamentos
prestados pela contratada Jate Pinte Dona Beja LTDA, a saber:

De outro lado, esclarece a Recorrente que 97% do serviço prestado pela referida
empresa é para manutenção preventiva ou corretiva de suas máquinas e equipamentos, não tendo
se aproveitado dos serviços de pinturas em suas instalações administrativas, traslado trecho:
(...) estão relacionados à manutenção preventiva e corretiva da pintura externa de
seus equipamentos, com borracha natural ou resinas especiais, visando à proteção anti
corrosiva desses equipamentos, bem como das paredes internas de vasos, tanques e
tubulações, ou seja, a quase totalidade dos serviços em questão foi aplicada sobre bens
do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo, visando à sua conservação e
manutenção.
Ao contrário do que alega a fiscalização, no cálculo do crédito das contribuições
sociais, a requerente considerou apenas os valores correspondentes aos serviços de
jateamento de preparação das superfícies, que foi seguido de aplicação de pintura anti-
corrosiva, de equipamentos e tubulações de processo de suas unidades industriais, não
tendo sido computados os custos desses serviços, quando aplicados em suas instalações
administrativas.
A meu ver, tais serviços enquadram-se no conceito de insumos, já que necessários
à conservação interna e externa dos equipamentos a ação corrosiva de metais (incisos II do art. 3o
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002), e, por isso, reverto à glosa.

3.4.2. Dos encargos de depreciação.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

3.4.2.1. Centros de Custos de Abastecimento e Tratamento de Água – AGU e Subestação
Energia Elétrica - ENE.
Foram glosados encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que fazem
parte do ativo imobilizado da Recorrente e utilizados nos Centros de Custos de Abastecimento e
Tratamento de Água – AGU (bombas) e Subestação Energia Elétrica – ENE (energia elétrica).
Em relação aos itens, fundamenta a DRJ:
No caso em tela, em que pese a importância das máquinas e equipamentos
alocados no sistema de tratamento e abastecimento de água, dos centros produtivos, e na
subéstação de energia elétrica, tais equipamentos não são utilizados na fabricação do
produto destinado à venda.
Inferem-se do Laudo de Funcionalidade, as seguintes funções/aplicabilidade das
máquinas e equipamentos:

Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Inconteste a importância das máquinas e equipamentos na industrialização,
porque, como confirma à Recorrente, nos centros de custos de Abastecimento e Tratamento de
Água e Subestação Energia Elétrica os equipamentos são fundamentais, respectivamente, no
processamento do nióbio nas etapas de concentração, moagem, separação magnética, flotação e
transporte dos rejeitos à bacia de sedimentação, e na adequação da tensão e corrente elétrica
recebida da CEMIG aos níveis exigidos pelo processo.
Diante disso, a dedução dos custos com os encargos possui apoio no inciso VI do
art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, in verbis:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[omissis]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Destaco que em caso idêntico, acertadamente ficou decidido pela possibilidade de
creditamento do Centro de Custo Subestação Energia Elétrica - ENE, trago trecho do voto
(Acórdão no 3301-003.213):
(...)
Como está claro nos autos a atividade de produção de nióbio pelo Contribuinte
requer, além do sistema de abastecimento e tratamento de água, a existência de uma
subestação de energia elétrica, visto que a energia elétrica recebida da concessionária
CEMIG precisa, necessariamente, receber um processo de adequação da tensão para que
possa ser aplicada aos equipamentos industriais.
Observa-se ademais que no laudo elaborado pela requerente (fls. 657 a 711
processon°10650.001061/200514) demonstra que 99% da energia consumida é
destinada ao processo produtivo do Contribuinte e que menos de 1% destina-se as
atividades administrativas da indústria.
Em conclusão, a água e a energia elétrica são indispensáveis as atividades de
processamento do minério pelo Contribuinte, e, assim sendo, os equipamentos e as
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

máquinas utilizados no tratamento desses insumos com o fito de tornar possível a sua
utilização, pela adequação técnica que a atividade requer, devem ser considerados como
itens utilizados no processo produtivo de acordo com o previsto na Lein°10.637/02 e na
Lein°10.833/03, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Logo, respeitando o princípio da essencialidade, é cabível o creditamento dos
valores relativos a depreciação do Centro de Custo ENE–Subestação Energia Elétrica,
visto que está sendo diretamente utilizado, no sentido de necessário e essencial, ao
sistema produtivo em discussão, portanto, voto em prover o Recurso Voluntário neste
tema. Tem-se assim demonstrada a essencialidade dos maquinários e,
consequentemente concedo o crédito de depreciação em relação aos Centros de Custos de
Abastecimento e Tratamento de Água e Subestação Energia Elétrica (inciso VI, art. 3o das Leis
no 10.833/2003 e 10.637/2002).

3.4.2.2. Demais máquinas e equipamentos.
Outros itens que compõem o ativo imobilizado da Recorrente também foram
glosados, sendo eles: armários, aparelhos de ar condicionado, poltronas, rádios, mesas,
motosserra, cadeiras, reservatório de água e detector de radiação.
Sobre os equipamentos, explica a empresa:
Muito embora, à primeira vista, possam surgir dúvidas acerca da utilização de
alguns desses itens no processo de produção do minério, que é vendido pela recorrente,
se se investigar a fundo esse processo, verificar-se-á que eles são, nos dizeres da norma
legal, "máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (..)
para utilização na produção de bens destinados à venda".
Tome-se, por exemplo, os equipamentos de ar condicionado, que são utilizados
para garantir o funcionamento de equipamentos eletro-eletrônicos em salas de comando,
que necessitam de temperatura controlada para o seu regular funcionamento. Do mesmo
modo, os chuveiros lava-olhos são equipamentos de segurança coletiva, necessários ao
processo produtivo, garantindo o primeiro socorro em caso de acidentes com respingos •
de produtos químicos.
Os demais itens do ativo imobilizado, cujos encargos de depreciação foram
glosados pela fiscalização, tais como móveis, rádios de comunicação, moto-serra,
varredeira, etc., também são utilizados nos departamentos produtivos da recorrente,
sendo necessários à produção dos minérios por ela vendidos.
O emprego dos bens está bem esboçado no Laudo apensado pela Recorrente,
adiante exibido:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Dada a natureza dos bens produzidos ou fabricados pela Recorrente, o contato
com elemento químico (nióbio) pelos funcionários da empresa submete-os a ondas de radiação,
e, por isso, o detector de radiação revela-se essencial (imobilizado no 7562).
Para os demais itens listados, os imobilizados nos 6888, 6889, 7388, 7389, 6904,
6996, 7427, 7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432, 7490, 7098, 7420, 7369 e 7370, a meu ver, são
basilares as atividades industriais da Recorrente, visto que (i) os armários servem como depósito
de peças e instrumentos; (ii) os equipamentos de ar condicionado são necessários no Centro de
Comando de Motores para preservar da temperatura ambiente; (iii) alguns rádios são utilizados
dentro da área industrial para comunicação da sala de controle e pátio ou necessários para
oferecer condições ambientais de trabalho, em atendimento às normas trabalhistas; (iv) o
reservatório de água distribui água para as áreas produtivas; e, (v) a motosserra é usada no corte
de eletrodos.
Os demais equipamentos não reúnem os elementos necessários para serem
considerados insumos, eis que remetem às despesas não operacionais.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Portanto, as glosas que merecem reversão são os ativos imobilizados nos 6888,
6889, 7388, 7389, 6904, 6996, 7427, 7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432, 7490, 7098, 7420,
7369; 7370 e 7562, a teor do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.

3.4.2.3. Dos encargos de depreciação de bem do ativo imobilizado adquirido antes de
30/04/2004.
Para o imobilizado no 6749-2 (Forno Feixe de Elétrons II), a Autoridade Fiscal
glosou as partes e peças que compõem o maquinário, adquiridas antes de 30/04/2004, por falta
de previsão legal para o cômputo do crédito de depreciação; o que foi mantido pela DRJ.
O mesmo ocorreu com os imobilizados no 7108-0 (Forno Elétrico
Túnel/Calcinação óxido NB) e no 7411-0 (Sist. Briquetagem Reciclagem de Finos Gerados).
Os encargos de depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao
ativo imobilizado adquiridos antes de 30/04/2004 foi tema apreciado pelo STF no RE no
599.316/SC-RR.
A Corte declarou inconstitucional o art. 31 da Lei no 10.865/2004 que, justamente,
impedia o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS oriundos dos bens incorporados ao
ativo imobilizado antes de 30/04/2004, sendo fixada a seguinte tese:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004.
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da
COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.
Por força da alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF6, o conteúdo da
decisão é vinculante aos Conselheiros deste Conselho Administrativo, portanto, de aplicação
obrigatória. Neste sentido, que em caso análogo (mesmo contribuinte e fatos), a 1a Turma da 2a
Câmara desta Seção decidiu pela reversão das glosas. A ementa ficou assim formalizada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO.

6 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Constatada omissão no enfrentamento de matéria litigiosa e obscuridade na
fundamentação para delimitar o direito ao crédito das Contribuições não cumulativas,
acolhem-se parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o
vício apontado.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO
SOBRE
DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
EM
ETAPAS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO
E
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE
INSUMOS
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação
em relação a bens do ativo imobilizado e utilizados em etapas essenciais à produção e à
fabricação de produtos destinados à venda. Neste sentido, bens das instalações
relacionados e essenciais ao processo produtivo permitem o aproveitamento do crédito
da não cumulatividade das contribuições sociais, segundo os critérios de depreciação da
legislação de regência.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI No
10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE
599.316. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o
artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição
para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril
de 2004, conforme jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316,
com trânsito em julgado em 20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão geral do
tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF.
(Acórdão no 3201-009.192, Processo no 13646.000430/2010-68, Relator: Paulo Roberto
Duarte Moreira, Sessão de 20/09/2021).
Posto isto, reverto à glosa.

Conclusão.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para:
(i)
Restabelecer os valores compensados de ofício, relativos cessão de
créditos de ICMS;
(ii)
Cancelar a inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da base de
cálculo do PIS e, de conseguinte, restaurar eventuais créditos existentes;
(iii)
Reverter às glosas de gastos com bens, serviços e encargos de depreciação
definidos como insumos:
a. Gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado;
b. Serviços de pintura;
c. Máquinas e equipamentos Centros de Custos de Abastecimento e
Tratamento de Água – AGU e Subestação Energia Elétrica – ENE;
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

d. Equipamentos do imobilizado nos 6888, 6889, 7388, 7389, 6904, 6996,
7427, 7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432, 7490, 7098, 7420, 7369;
7370 e 7562; e,
e. Partes e peças do imobilizado nos 6749-2, 7108-0 e 7411-0.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento de
reverter as glosas de créditos das contribuições para o PIS/COFINS referentes aos dispêndios
com (i) Gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado; e (ii) Serviços de pintura.
A i. Relatora reverteu a glosa concernente aos dispêndios com Gás liquefeito de
petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado por entender que o inciso II do artigo 3o das Leis nos
10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS) que autoriza a dedução das despesas com
combustíveis e lubrificantes aplicados na prestação de serviços ou na produção de bens.
A questão relacionada ao aproveitamento de créditos do GLP e do álcool etílico
hidratado nada tem a ver com o conceito de insumos em si. A impossibilidade de aproveitamento
de crédito destes dois produtos deriva exclusivamente da ausência de previsão legal tendo em
vista que se trata de itens tributados pelo regime monofásico de apuração das contribuições para
o PIS e da COFINS. Repare que o inciso II do §2o do art. 3o das citadas leis do PIS e da COFINS
expressamente veda o aproveitamento de créditos relacionados a aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição. Destaque-se que o regime monofásico não se
compatibiliza com a técnica de creditamento das referidas contribuições na sistemática da não-
cumulatividade, por estarmos diante de dois regimes distintos. Importante frisar novamente que a
questão posta pela fiscalização e rebatida pela defesa se pauta exclusivamente na possibilidade
do aproveitamento do crédito por terem o GLP e o álcool sofrido incidência antecipada quando
da venda realizada por seus produtores e distribuidores. Portanto, incabível o aproveitamento de
crédito nestas circunstâncias postas nos autos.
Este mesmo entendimento foi extraído do Acórdão no 9303-010.915, de interesse
da própria Recorrente, no qual tratou exatamente do mesmo tema, conforme ementa abaixo
reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos,
para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ
ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Assim a Direito
à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre encargos de
depreciação de aparelhos de ar condicionado, serviços de instalação de ar condicionado,
tanques de líquidos e motosserras.
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Tratando-se de aquisições sujeitas à aliquota "0" (zero), ainda que se trate de produto
com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade
com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A incidência monofásica
não se compatibiliza com a técnica do creditamento.
Já em relação às despesas com serviços de pintura, a i. Relatora entendeu que
devem ser considerados insumos, tendo em vista “que necessários à conservação interna e externa
dos equipamentos a ação corrosiva de metais”.
Apesar de constar que os serviços foram utilizados na pintura de equipamentos,
prevaleceu o entendimento de que não houve uma demonstração cabal de que estes
equipamentos são efetivamente do processo produtivo, principalmente por se tratar de dispêndios
classificados em diversos centros de custos. Portanto, por não haver provas de que os serviços de
pintura foram utilizados no processo produtivo, mantem-se a glosa procedida pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso no sentido de manter as
glosas de créditos relacionadas aos dispêndios com (i) Gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool
etílico hidratado; e (ii) Serviços de pintura.
Coube-me ainda, por força do §9o do art. 114 do RICARF em vigor, a redação do
voto vencedor no tocante à fundamentação adotada pela maioria do Colegiado em relação a
compensação de ofício em PER/DCOMP sem o cumprimento das formalidades necessárias.
A I. Relatora corretamente apresentou a previsão normativa contida no art. 61 da
IN RFB no 1.300/2012 para que a autoridade fiscal procedesse a compensação de ofício. Como
os procedimentos não foram adotados corretamente quando do encontro de contas dos débitos e
créditos apurados pela autoridade fiscal.
O ponto de discordância da maioria do colegiado foi no sentido de que “operou-se
a decadência”, conforme citado pela I. Relatora. Não há que se falar em decadência, pois não
houve nenhum procedimento relativo a lançamento de auto de infração. O que ocorreu, conforme
exposto no parágrafo anterior, a inobservância dos procedimentos normativos para resultar na
compensação de ofício pela autoridade fiscal, cabendo, por conseguinte, considerar indevido a
referida compensação de ofício, devendo os valores a eles relacionados serem restabelecidos.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000043/2005-64

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 786
DF CARF MF
Original